Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707933-40.2025.8.07.0000 RECORRENTE: AMANDA BARROS DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. SINDICATO PRÓPRIO. SINDAFIS/DF. ILEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do ente distrital, no tocante à ilegitimidade ativa ad causam e à forma de aplicação da taxa Selic ao débito. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a legitimidade ativa ad causam da exequente e (ii) superada a preliminar, se haveria cumulação indevida de juros ao aplicar a taxa Selic sobre o débito consolidado, considerando a alteração trazida pela EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ. III. Razões de decidir 3. A tese vinculante do IRDR 21 estabelece que somente os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva e representados exclusivamente pelo Sindireta/DF possuem legitimidade para cumprimento individual da sentença coletiva. 4. A parte exequente-agravada, ocupante do cargo de Auditor fiscal de atividades urbanas, carreira representada pelo SINDAFIS/DF, não tem legitimidade ativa para o cumprimento individual referente à Ação Coletiva 32.159/97, conforme a tese fixada. IV. Dispositivo 5. Recurso provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. IRDR 21. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DA EXEQUENTE CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DO EXECUTADO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal (executado) para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença. A exequente alega omissão quanto à análise de sua legitimidade, por ser filiada ao Sindireta à época do dano. O Distrito Federal aponta omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em seu favor. 2. Autos redistribuídos a esta Relatoria em razão da aposentadoria do Exmo. Desembargador Relator Getúlio de Moares Oliveira. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve omissão na apreciação da tese de ilegitimidade ativa para execução do título formado na Ação Coletiva n. 32.159/97 e (ii) se o acórdão foi omisso quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. 5. Não há omissão a ser sanada no caso (art. 1.022 do CPC), pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente sobre a ausência de legitimidade ativa ad causam da parte exequente para execução do título formado na ação coletiva n. 32.159/97, em razão da inobservância da representação sindical exclusiva pelo Sindireta/DF, pressuposto estabelecido no julgamento do IRDR n. 21 por este e. Tribunal de Justiça. Embargos de declaração opostos pela exequente rejeitados. 6. Acolhida a tese de ilegitimidade ativa suscitada pela Fazenda Pública em impugnação ao cumprimento de sentença e reformada a r. decisão agravada, é devida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor do executado/agravante, na forma do art. 85, § 1o, do CPC e do enunciado n. 519 da súmula do c. STJ. Omissão sanada para inverter o ônus de sucumbência e arbitrar os honorários advocatícios devidos pela parte exequente em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o III, do CPC. Embargos de declaração do Distrito Federal acolhidos. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração da parte exequente conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração do executado conhecidos e acolhidos. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 507, 508, §4o, todos do Código de Processo Civil, 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 6o da LINDB, aduzindo que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, têm ampla legitimidade extraordinária para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam. Assevera que os requisitos subjetivos relativos à filiação devem ser aferidos no momento da propositura da execução/cumprimento de sentença, não cabendo sua discussão na fase de conhecimento. Afirma que reconhecido o direito da parte recorrente na ação coletiva, por decisão de mérito não mais passível de recurso, não existe plausibilidade em tratar de forma diferente servidores públicos que se enquadrem na mesma relação jurídica material. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, caput, e 8o, incisos II e III, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito no que tange ao alegado malferimento aos artigos 502, 507, 508, §4o, todos do Código de Processo Civil, e 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito da matéria. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus de sucumbência, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015